Tribunal: CARF
Processo: 13909.720031/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.720031/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.180 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
CAFÉ. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
INSUMOS. ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E
21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com
base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos
produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito
presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre
as aquisições do produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo
daquelas mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ESTORNO. RATEIO.
Correto o estorno fiscal sobre créditos presumidos vinculados ao mercado de
exportação sobre a aquisição de insumos que não geram direito a crédito dessa
natureza. Tratando-se de insumos comuns a bens destinados ao mercado
interno e de exportação o estorno se determina mediante rateio proporcional.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.720031/2014-11
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente as aquisições de pessoas físicas de insumos para
elaboração de café torrado (0901.2 ) e extrato, essências e concentrados de café (21.01.1); bem
como realizou o estorno de crédito em razão do método de apropriação – mercado interno/
externo; e afastou a atualização pela Taxa Selic dos créditos apurados pela Recorrente, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. CAFÉ.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS.
ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com base no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos produtos das posições
0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito presumido de acordo com o art. 6o
da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do produto classificado na
posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ESTORNO. RATEIO.
Correto o estorno fiscal sobre créditos presumidos vinculados ao mercado de exportação
sobre a aquisição de insumos que não geram direito a crédito dessa natureza. Tratando-
se de insumos comuns a bens destinados ao mercado interno e de exportação o estorno
se determina mediante rateio proporcional.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa; meritoriamente (ii) direito ao crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de
combustíveis de pessoas físicas; (iii) erro da fiscalização no estorno de crédito por adoção do
método de proporcionalidade; e (iv) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de
PIS/COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou
ausente fundamentos para manutenção da glosa dos créditos presumidos do artigo 6o, da Lei no
12.599/12, infringindo, assim, os artigos, 31 e 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, a decisão recorrida explicitou devidamente
os motivos determinantes para manter a glosa em relação créditos presumidos do artigo 6o, da
Lei no 12.599/12, inexistindo, assim, deficiência no julgamento “a quo” que implique na
incidência dos dispositivos anteriormente citados. Vejamos trecho da decisão recorrida que trata
sobre o tema:
Para as pessoas jurídicas produtoras desses produtos da cadeira do café, a hipótese de
creditamento presumido aloja-se exclusivamente em dispositivo específico, o art. 6o da
Lei no 12.599, de 2012, base legal para o art. 530 da IN RFB no 1.911, de 2019.
Sublinhe-se que no Título reservado aos créditos presumidos pela Instrução Normativa,
o Capítulo IV é dedicado ao créditos da cadeia do café, fonte única de possibilidade de
apuração de créditos para esse setor agroindustrial.
(...)
Assim, tanto a interpretação aos artigos 6o e 7o da Lei no 12.599, de 2012, como às
regras de apuração e creditamento consolidadas pela IN RFB no 1911, de 2019,
concorrem no mesmo sentido quanto à impossibilidade, na situação dos autos, de
creditamento presumido com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Em resumo, vê-se claramente que a decisão recorrida fundamentou/apresentou os
motivos determinantes para manutenção da glosa, razão pela qual, rejeito o pedido de nulidade
da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
II - Merito
No mérito, temos que o cerne do litigio visa auferir o direito ao crédito glosado
pela fiscalização e mantido pela decisão, atinente as aquisições de pessoas físicas de insumos
para elaboração de café torrado (0901.2 ) e extrato, essências e concentrados de café (21.01.1);
bem como do estorno de crédito em razão do método de apropriação – mercado interno/ externo
Em sede recursal, a Recorrente, reproduzindo suas alegações de defesa, pleiteou a
reversão das glosas através dos fundamentos apresentado nos seguintes tópicos: (ii) direito ao
crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de combustíveis de pessoas físicas; (ii) erro
da fiscalização no estorno de crédito por adoção do método de proporcionalidade; e (iii)
incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS.
Quanto a solução, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na defesa.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019
e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS – AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS -
INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE CAFÉ TORRADO (0901.2) E EXTRATO,
ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS DE CAFÉ (21.01.1)
A contribuinte contesta a rejeição dos créditos presumidos apurados sobre cavaco e
lenha adquirida de pessoas físicas. Na base do argumento, o repúdio ao entendimento de
que com o advento do art. 7o da Lei no 12.599, 2012, não mais se aplicariam a regra do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Segundo a interpretação fiscal, a contribuinte valeu-se erroneamente de créditos
presumidos apurados nas aquisições de pessoas físicas (cavaco e lenha utilizados na
caldeira) empregados na industrialização de produtos classificados nos códigos 0901 e
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

2101. No entendimento da auditoria, com a entrada em vigor do art. 7o da Lei no 12.599,
de 2012, a partir de 01/01/2012 não mais se aplicaria o disposto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, para situação da contribuinte inclusive quanto aos demais insumos
adquiridos de pessoas físicas empregados na industrialização daqueles produtos.
Entende a contribuinte, em contraposição, que a restrição imposta pela Lei no 12.599, de
2012, aplica-se exclusivamente à aquisição do café não torrado classificados no códigos
0901.1 da Tipi, e que o cálculo de crédito presumido sobre os demais insumos
adquiridos de pessoas físicas tem amparo no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
combinado com o art. 3o inciso II das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
A disputa tem sua solução no que dispõe a própria Lei no 12.599, de 2012,
especialmente a leitura em sequência dos seus art. 6o e 7o. Segue-se a redação original
dos dispositivos:
Lei no 12.599, de 2012:
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos
adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 5o O disposto no § 4o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens
classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o , consideram-se também receitas de exportação as
decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos termos e
condições pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo
de que trata o inciso II do caput do art. 25.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
não mais se aplica às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e
2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a partir da data de produção de
efeitos definida no caput .
Como se vê, a Lei no 12.599, de 2012, introduziu um novo regime para a cadeia
agroindustrial do café. Por uma lado, no seu art. 4o, instituiu a possibilidade de apuração
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

de crédito presumido, calculado sobre o valor de aquisição do café não torrado
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 (café torrado) e
2101.1 (extrato, essências e concentrados de café). Na outra mão, por seu art. 7o, retira a
cadeia industrial do café do regime de creditamento presumido regulado pelo art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004.
Portanto, a única via legal que possibilita a apuração de créditos presumidos pelas
pessoas jurídicas que atuam na cadeia do café elaborando os produtos classificados nos
códigos 09.01 e 2101 da TIPI é o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012.
A Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, que consolidou a legislação relacionada
ao PIS e à Cofins não cumulativos é bastante clara e resolve a discussão.
A Instrução Normativa citada, reserva todo o Título II para tratar dos créditos
presumidos de PIS e de Cofins. No Capitulo I define de forma geral a possibilidade de
apuração de créditos presumidos calculados sobre a aquisição de produtos
agropecuários. Diz a IN no 1.911, de 2019, em seu art. 504:
IN RFB no 1.911, de 2019:
TÍTULO II
DO CRÉDITO PRESUMIDO
CAPÍTULO I
DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS EM GERAL
Art. 504. Sem prejuízo das vedações estabelecidas neste Regulamento, as pessoas
jurídicas que exerçam atividade agroindustrial, inclusive as sociedades cooperativas,
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, poderão descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, créditos
presumidos calculados sobre o valor de aquisição dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação dos produtos relacionados nos arts. 491 e 492
(Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, com redação dada pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o,
e art. 15, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004; Lei no 12.058, de 2009, art.
37; Lei no 12.350, de 2010, art. 57; e Lei no 12.599, de 2012, art. 7o). [negritos deste
relator]
[...]
A princípio, sem que se atentem as exceções previstas para as quais alerta o caput e sem
que se pesquisem quais seriam os produtos fabricados relacionados no mencionado art.
491, haveria de se conceber, para o caso em exame, relacionado a contribuinte
fabricante de derivados de café, a possibilidade de apuração de créditos presumidos
sobre a lenha adquirida de pessoas físicas destinadas ao consumo nas caldeiras da linha
de produção.
No entanto, essa possibilidade fica interditada quando se examinam os produtos
relacionados no art. 491. O próprio caput do art. 504 adverte que as vedações
estabelecidas no regulamento devem prevalecer sobre a regra geral. Recorra-se à
transcrição do art. 491:
IN RFB no 1.911, de 2019:
Art. 491. Observado o disposto no art. 495, está suspenso o pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida por pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária na
operação de venda de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal classificados na
Tipi (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e art. 9o, inciso III, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, art. 29; Lei no 12.058, de 2009, art. 37; Lei no 12.350, de 2010,
arts. 54, inciso II, e 57, com redação dada pela Lei no 12.431, de 2011, art. 13; Lei no
12.599, de 2012, art. 7o, parágrafo único; Lei no 12.839, de 2013, art. 2o, e Lei no
12.865, de 2013, art. 30):
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

I - no Capítulo 2 (carnes), exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4, 0206.80.00, 02.07 e 0210.1;
II - no Capítulo 3 (pescados), exceto os códigos 03.02, 03.03, 03.04 e os produtos vivos
desse Capítulo;
III - no Capítulo 4 (leite, laticínios, ovos, mel), exceto o código 0405.10.00;
IV - nos códigos 0504.00 (miúdos), 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14 (produtos hortícolas, plantas e tubérculos), exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99;
V - no Capítulo 8 (frutas);
VI - no Capítulo 9, exceto a posição 09.01 (café);
VII - nos Capítulos 10 a 12 (cereais, farinhas, grãos, sementes, frutos), exceto os
códigos 12.01, 1208.10.00;
VIII - no Capítulo 15 (gorduras e óleos animais ou vegetais), exceto os códigos
1502.00.1 [sebo bovino], 15.07 [óleo de soja] a 15.14, e 1517.10.00;
IX - no Capítulo 16 (preparações de carnes e pescados);
X - nos códigos 1701.11.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09 e
2209.00.00 (açúcares, cacau, suco de frutas, vinagres); e
XI - no Capítulo 23 (resíduos alimentares, alimentos preparados para animais), exceto
as tortas e outros resíduos sólidos classificados no código 2304.00 da Tipi e as
preparações do tipo utilizadas na alimentação de animais classificadas na posição
23.09 da Tipi.
Como se vê, pela leitura do caput do art. 504 em combinação com o disposto no inciso
VIII do artigo 491, toda a cadeia produtiva do café NCM posição 09.01, está nas
exceções à possibilidade de apuração de créditos presumidos sobre aquisição de bens
agropecuários em geral.
Para as pessoas jurídicas produtoras desses produtos da cadeira do café, a hipótese de
creditamento presumido aloja-se exclusivamente em dispositivo específico, o art. 6o da
Lei no 12.599, de 2012, base legal para o art. 530 da IN RFB no 1.911, de 2019.
Sublinhe-se que no Título reservado aos créditos presumidos pela Instrução Normativa,
o Capítulo IV é dedicado ao créditos da cadeia do café, fonte única de possibilidade de
apuração de créditos para esse setor agroindustrial. Confira-se:
IN RFB no 1.911, de 2019:
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA CADEIA DO CAFÉ
Art. 529. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo à
operação de exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi (Lei no
12.599, de 2012, art. 5o, caput).
§ 1o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado mediante aplicação, respectivamente, dos
percentuais 0,165% (cento e sessenta e cinco milésimos por cento) e 0,76% (setenta e
seis centésimos por cento) sobre a receita de exportação dos produtos classificados no
código 0901.1 da Tipi (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 1o).
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação (Lei
no 12.599, de 2012, art. 5o, § 4o).
§ 3o O disposto no caput não se aplica a (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 5o):
I - empresa comercial exportadora;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados.
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, considera-se mera revenda aquela em que o
produto é revendido sem passar por processo que lhe imponha alteração física, como
descascamento, moagem, mistura (blend), entre outros.
§ 5o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 2o).
§ 6o O saldo do crédito presumido existente no final de cada trimestre-calendário
poderá ser (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 3o):
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - ressarcido em espécie, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
Art. 530. A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi destinados à exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, caput, com redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013, art. 7o).
§ 1o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado mediante aplicação, respectivamente, dos
percentuais 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento) e 6,08% (seis
inteiros e oito centésimos por cento) sobre o valor de aquisição dos produtos
classificados no código 0901.1 da Tipi, utilizados na elaboração dos produtos
classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 2o).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que trata o caput aplica-se somente aos
produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País (Lei
no 12.599, de 2012, art. 6o, § 1o).
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 3o).
§ 4o O saldo do crédito presumido existente no final de cada trimestre-calendário
poderá ser (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 4o):
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - ressarcido em dinheiro, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
§ 5o Para efeitos do disposto no caput, consideram-se também receitas de exportação,
as decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 6o, com redação dada pela Lei no
12.839,de 2013, art. 7o).
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora (Lei no
12.599, de 2012, art. 6o, § 7o, incluído pela Lei no 12.839,de 2013, art. 7o).
Por essas razões, deve ser mantida a glosa dos créditos presumidos apurados com base
no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre as aquisições de pessoas físicas, ainda que de
insumos da produção de bens classificados nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi. A
hipótese de creditamento presumido de toda a cadeia de transformação do café cru está
exclusivamente disciplinada no art. 4o da Lei no 12.599, de 2012.
Assim, tanto a interpretação aos artigos 6o e 7o da Lei no 12.599, de 2012, como às
regras de apuração e creditamento consolidadas pela IN RFB no 1911, de 2019,
concorrem no mesmo sentido quanto à impossibilidade, na situação dos autos, de
creditamento presumido com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

Vale lembrar que nos termos da Portaria MF no 340, de 2020, esta instância
administrativa tem ação decisória orientada pelos Lei e demais atos da Administração
que interpretem a legislação tributária como é o caso da mencionada Instrução
Normativa.
Por outro lado, não se vislumbra a alegada ofensa ao princípio da não cumulatividade
no entendimento acima exposto, quanto à impossibilidade de creditamento com base no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Primeiro porque as pessoas jurídicas fornecedoras de outros insumos de produção das
mercadorias classificadas nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi que não o café cru não
são contribuintes do PIS e da Cofins, sendo impróprio, portanto, recorrer à hipótese da
chamada tributação em cascata. Em segundo lugar, porque eventuais efeitos
decorrentes da incidência de PIS e de Cofins nos implementos agrícolas já foram
considerados pelo legislador na calibração do percentual de presunção do crédito
presumido, equivalente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput dos
arts. 2o das Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, aplicado sobre a aquisição
dos produtos classificados no código 0901.1, utilizados na elaboração dos produtos
classificados nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi.
Resumindo, correta as glosas fiscais tratadas neste item.
PROPORCIONALIDADE – CRÉDITOS PRESUMIDOS – MERCADO INTERNO -
EXTERNO
Extrai-se da própria manifestação de inconformidade os contornos da situação posta em
discussão.

O autor do procedimento fiscal, em relação ao estorno das operações do mercado
interno, procedeu indevidamente (“duplamente”) ao rateio, efetuando a glosa dos
créditos da contribuição em destaque em relação às operações de exportação. Sem
qualquer previsão legal, e não atendendo à realidade fática do registro contábil, ele
reconstitui o rateio do crédito presumido, considerando o aproveitamento e o estorno
somente com relação às vendas no mercado externo. Melhor explicando.
O aproveitamento desses créditos, na aquisição de café cru, foi feito observando os
custos, vinculados às vendas no mercado interno e externo. Como bem destacado pelo
fiscal, a Manifestante considerou como critério para determinação dos créditos, no
mercado interno e externo, a proporção dos custos, diretamente apropriados, na forma
do disposto no artigo 3o, §§8o e 9o e artigo 6o, §3o da Lei no. 10.833, de 200317.
Utilizando esse método legal, a Manifestante procedeu ao estorno dos créditos
presumidos da contribuição em destaque, decorrentes da aquisição de café cru
utilizado como insumo na produção de capuccino, café com leite, chocolate com leite,
café solúvel, óleo de café, vendidos no mercado interno, no valor de R$ 92.483,52.
No demonstrativo dos autos, o resultado da aplicação do percentual (%) da relação dos
créditos no mercado externo e interno sobre o valor de crédito presumido estornado,
referente às operações no mercado interno, foi utilizado para a dedução dos créditos
presumidos referentes às operações no mercado externo. Ou seja, ele reconstituiu o
rateio do crédito presumido da contribuição em questão, considerando o
aproveitamento e o estorno somente em relação às vendas no mercado externo.
No que se refere aos créditos presumidos decorrentes da aquisição de café cru utilizado
na produção de café torrado, extrato de café e café solúvel vendidos no mercado
interno, estes foram utilizados na compensação com os débitos das contribuições
devidos nas demais operações no mercado interno da Manifestante, no valor total de
R$ 20.622,33.
[...]
Percebe-se que, ao contrário do que alega a contribuinte, sua defesa é bem construída,
apontada exatamente para a raiz da questão: o critério da proporcionalidade adotado
pela fiscalização ao repartir, entre os créditos de mercado interno e externo, os estornos
relativos aos créditos presumidos que foram apurados pela contribuinte quando da
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

aquisição do insumo, mas que ao fim, se vincularam a operações cujo creditamento não
era permitido.
Nas palavras da autoridade, a requerente considerou indevidamente o estorno apenas
em relação ao mercado interno, quando na realidade o aproveitamento na aquisição foi
feito observando os custos vinculados às vendas no mercado interno e externo.
Não se vê, portanto, ao contrário do alegado, obscuridade, imprecisão ou omissão
quanto à referência legal na conduta da fiscalização. A própria contribuinte reconhece
que o comando que sustenta a glosa é o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, na redação
alterada pela MP no 609, de 2013 (DOU de 08/03/2012), convertida na Lei no 13.839, de
2013. Confira-se a redação do dispositivo: Lei no 12.599, de 2012
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi destinados a exportação. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos
adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 5o Revogado pela Medida Provisória no 609, de 2013
§ 6o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. (Redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora. (Redação
dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Como condiciona o caput, o crédito concedido restringe-se às aquisições de café
empregado na industrialização de produtos das posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi
destinados à exportação.
Como visto, a contribuinte adquire o insumo café cru, código 09.01.1 da Tipi, que é
destinado tanto para revenda (não sujeita ao pagamento das contribuições e sem a
possibilidade de creditamento), como para a industrialização de produtos que não dão
direito a crédito presumido (caso do capuccino, chocolate com leite e achocolatado), ou
produtos que somente dão direito a esse crédito (0901.2 e 2101.1), quando destinados
ao mercado externo.
Nesse contexto, é necessário depurar do valor das aquisições de café cru, 0901.1, a
proporção relativa a operações geradoras de crédito presumido.
É justamente por esse motivo que a fiscalização efetuou ajustes nos créditos presumidos
apurados pela contribuinte, rejeitando os créditos presumidos de mercado interno, – e
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

portanto, dos correspondentes estornos – cuja apuração sobre aquisição sobre café cru
não é mais possível com a novel legislação e alocando o estorno contra os créditos
presumidos de mercado externo na proporção do café cru adquirido e empregado em
produtos cuja apuração de créditos dessa natureza não é admitida (capuccino, chocolate
com leite, achocolatado e óleo de café).
O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o disposto no
comando em tela, que restringe o creditamento quando os insumos estão vinculados às
receitas de exportação.
Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não cumulatividade
e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei
10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento ou a possibilidade de
ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou dos próprios créditos.
Conforme se observa às fls. 136, a contribuinte calculou em R$ 2.998.708,33, as
aquisições de café cru empregado na elaboração de capuccino, café com leite e óleo de
café produtos que não dão direito a apuração de crédito presumido
O valor mencionado está destacado na imagem extraída da planilha preparada pela
contribuinte e apresentada no curso da auditoria (fl. 136):

O estorno praticado pela contribuinte em outubro de 2013, tomado o primeiro mês do
trimestre como exemplo, corresponde à aplicação do percentual de presunção de crédito
(80%) sobre a alíquota básica do PIS (1,65%) sobre o montante de R$ 2.998.708,33o
que dá R$ 39.582,95, exatamente o valor estornado pela contribuinte.
Ocorre que, tratando-se de insumo que é empregado na elaboração de produtos que não
dão direito a apuração de crédito e que são destinados tanto ao mercado interno como ao
mercado externo, a contribuinte não pode concentrar o estorno somente contra os
créditos presumidos de mercado interno, cabendo o rateio feito pela fiscalização, na
proporção da participação dos mercados interno e externo, o que leva ao estorno de R$
31.416,99 [R$ 2.998.708,33 x 80% x 1,65% x 79,37%] exatamente o efetuado pela
auditoria nos créditos presumidos de exportação. Expurgam-se, assim, com o rateio, os
valores apurados sobre o café cru empregados em produtos que não dão direito ao
crédito presumido e destinados tanto ao mercado interno como à exportação, de acordo
com a participação proporcional desse mercados.
Correta assim a apuração fiscal quanto aos créditos presumidas da agroindústria e o
tratamento ao estorno.
Por fim, a Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no
11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede
aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp
993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se
confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins:uuros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]

Diante do exposto, afasto a preliminar, e no mérito voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 625
DF CARF MF
Original